Tribunal: TJDFT
Processo: 0780314-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. ART. 373, II, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória negativa de existência de débito ajuizada por A. M. G. em face de BRB – Banco de Brasília S.A., em que a autora sustenta que identificou, por meio de seu aplicativo bancário, cobrança relacionada ao contrato de empréstimo n.o 2022620199 cuja origem desconhecia. Afirma ter solicitado ao banco, reiteradamente, a exibição do instrumento contratual, sem obter resposta satisfatória. Diante da omissão, ajuizou ação de exibição de documentos, julgada procedente, com a determinação de apresentação do contrato, decisão mantida em sede recursal. No cumprimento de sentença daquela ação, o próprio banco teria confessado não dispor do instrumento, circunstância que, no entendimento da autora, impõe o reconhecimento da inexistência jurídica do débito. Por tais razões, a autora requereu: (i) a declaração de inexistência do débito vinculado ao contrato n.o 2022620199; (ii) a suspensão imediata de quaisquer cobranças, atos de negativação ou restrição de crédito relacionados ao referido contrato; e (iii) tutela provisória de urgência para obstar as cobranças até o julgamento final.

2. Sobreveio sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília — ID n.o 81683694, que julgou procedente o pedido. O magistrado de origem fundamentou a decisão nos seguintes termos: (a) incumbia ao banco, e não à autora, comprovar a existência do fato constitutivo do crédito — o contrato —, por ser materialmente impossível exigir da consumidora a prova de fato negativo; (b) o réu não apresentou instrumento contratual, apenas uma tela de sistema interno, documento produzido unilateralmente e insuficiente para demonstrar a formação do negócio jurídico; (c) a alegação de extravio do contrato físico não foi amparada por nenhuma providência documental — boletim de ocorrência, registro administrativo ou prova mínima do desaparecimento —, e tampouco se justifica, dada a suposta vigência do contrato desde 2022; (d) a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a eventual culpa de terceiro. O dispositivo confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e declarou a inexistência do débito, determinando a cessação das cobranças.

3. O BRB – Banco de Brasília S.A. interpôs recurso inominado (ID n.o 81683697), insurgindo-se contra o capítulo de mérito da sentença. Alega, em síntese: (i) a ausência do contrato físico ou digitalizado não constituiria fundamento jurídico suficiente para a declaração de inexistência do débito; e (ii) o contrato n.o 2022620199 não seria um contrato de empréstimo convencional, mas sim uma operação interna criada para cumprir decisão judicial proferida no processo n.o 0725553-90.2020.8.07.0016, que limitara os descontos em folha da autora a 30% dos seus rendimentos; tal operação teria englobado e substituído seis contratos de empréstimo anteriores, de modo que a declaração de inexistência implicaria enriquecimento sem causa da recorrida, que teria usufruído dos valores sem arcar com as parcelas.

4. Contrarrazões foram apresentadas pela recorrida (ID n.o 81683706). A recorrida argumentou: (a) a sentença deve ser integralmente mantida, pois o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e validade da relação contratual; (b) a tese da operação interna constitui inovação recursal inadmissível, por não ter sido objeto de comprovação adequada na fase de conhecimento; (c) reorganizações contábeis internas não têm aptidão para criar obrigação nova sem a anuência expressa do consumidor, inexistindo animus novandi e instrumento de novação; (d) a alegação de enriquecimento sem causa não prospera quando o próprio banco falha em demonstrar a origem válida da obrigação; e (e) aplica-se ao caso a Sumula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente as instituições financeiras por falhas internas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a tese recursal de que o contrato n.o 2022620199 constituiria mera operação interna de reestruturação de débitos anteriores é admissível como fundamento recursal, ou se configura inovação vedada em sede de recurso inominado; e (ii) se, reconhecida a inadmissibilidade da inovação recursal, a Tese de que a ausência do instrumento contratual físico ou digital não seria fundamento suficiente para a declaração de inexistência do débito tem aptidão para infirmar a sentença, considerando o regime do ônus da prova aplicável às relações de consumo e a prova produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo. A autora enquadra-se no conceito de consumidora (art. 2.o do CDC), e o BRB – Banco de Brasília S.A., na condição de instituição financeira que presta serviços bancários de forma habitual e profissional, enquadra-se como fornecedor (art. 3.o, caput e § 2.o, do CDC). A incidência do CDC é, portanto, compulsória. Aplica-se, adicionalmente, o Código de Processo Civil (Lei n.o 13.105/2015) subsidiariamente, por força do art. 1.o da Lei n.o 9.099/1995.

7. O recurso inominado possui efeito devolutivo delimitado pelo que foi efetivamente deduzido e debatido no primeiro grau de jurisdição. Não se trata de mera formalidade: o contraditório e a ampla defesa exigem que as partes conheçam, desde a fase cognitiva, os fundamentos sobre os quais o órgão julgador se pronunciará. A introdução de tese nova em sede recursal suprime essa garantia e viola o princípio da lealdade processual. A tese segundo a qual o contrato n.o 2022620199 não seria um contrato autônomo de empréstimo, mas sim uma operação interna bancária criada para cumprir decisão proferida no processo n.o 0725553-90.2020.8.07.0016, e que teria englobado e substituído seis contratos anteriores não foi objeto de defesa adequadamente articulada e comprovada em primeiro grau. Na contestação (ID n.o 251712797), o banco limitou-se a alegar: (a) que o contrato era válido e decorria de solicitação legítima da autora; (b) que o instrumento físico havia sido extraviado antes de sua digitalização; e (c) que a autora teria usufruído dos valores contratados. Não há, na peça contestatória, qualquer menção à natureza de "operação interna", à sua vinculação ao processo n.o 0725553/2020, nem à alegada substituição de contratos anteriores. A referida tese foi desenvolvida apenas nas razões recursais, o que configura, inequivocamente, inovação recursal. Admiti-la importaria subverter a estrutura bifásica do processo: o recurso inominado destina-se à reapreciação do que foi decidido, não à complementação da defesa que poderia — e deveria — ter sido apresentada em momento próprio. Assim, nos termos do efeito devolutivo estrito que rege o recurso inominado (art. 41 da Lei n.o 9.099/1995), não conheço da referida argumentação, por configurar inovação recursal inadmissível.
8. O ponto central do inconformismo recursal, na parte admitida, é a afirmação de que a ausência do contrato físico ou digitalizado não seria fundamento jurídico suficiente para declarar a inexistência do débito. A tese não prospera. O art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em ação declaratória negativa de débito, o fato constitutivo do crédito — isto é, a existência e a validade do contrato — é pressuposto do direito que o banco pretende exercer. Sem contrato válido, não há crédito exigível. Logo, é o banco quem deve provar a contratação, independentemente de inversão formal do ônus da prova. Esse entendimento é reforçado pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 6.o, inciso VIII, autoriza a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou quando este for hipossuficiente. No caso dos autos, a verossimilhança da alegação de inexistência do débito é robustecida pelo próprio comportamento processual da instituição financeira: ao não apresentar o contrato mesmo após condenação judicial específica para tanto — na ação de exibição de documentos referida na inicial —, o banco criou presunção de veracidade em favor da autora, na forma do art. 400 do CPC.
9. O exame do acervo probatório evidencia que o banco não se desincumbiu do ônus que lhe competia: (i) Instrumento contratual: não foi juntado aos autos qualquer contrato assinado pela autora, aceite eletrônico com certificação válida, proposta contratual subscrita ou gravação de contratação. A peça contestatória reconhece o extravio do instrumento físico, sem demonstrar qualquer providência adotada para comunicar o fato, registrá-lo formalmente ou reconstituir o documento. (ii) Prova do crédito liberado: a única evidência apresentada pelo banco foi a tela de sistema interno denominada "operações em curso anormal" (ID n.o 251712798). Tal documento, produzido unilateralmente pela própria instituição, não tem fé pública e não demonstra o consentimento da autora com os termos da avença, a liberação efetiva de valores em sua conta, nem qualquer movimentação que evidencie o uso do crédito. Registros sistêmicos internos não substituem o instrumento contratual e não comprovam a formação do negócio jurídico. (iii) Extravio do contrato: a alegação de que o contrato físico foi extraviado antes de sua digitalização é absolutamente genérica. O banco não juntou boletim de ocorrência, comunicação interna, relatório de sinistro ou qualquer elemento que demonstrasse a existência pretérita do instrumento e seu posterior desaparecimento. Ademais, o fato de o contrato datar de 2022 — época em que a digitalização de instrumentos bancários já era prática corrente e regulatória — reforça a implausibilidade da versão defensiva.

10. O art. 14, caput, do CDC impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço. Os únicos excludentes admitidos pelo § 3.o do mesmo dispositivo são a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ainda que se cogitasse de eventual fraude perpetrada por terceiro — hipótese sequer comprovada nos autos —, o banco não poderia dela se valer para afastar sua responsabilidade. Trata-se de fortuito interno: o risco de fraudes na contratação de crédito é inerente à atividade econômica das instituições financeiras, e a elas compete adotar os mecanismos necessários para preveni-las e documentar adequadamente as operações realizadas. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.o 479 do STJ).
11. A sentença deve ser mantida em sua integralidade. A ausência de prova idônea da contratação — instrumento assinado, aceite eletrônico, gravação ou qualquer elemento que demonstre a manifestação de vontade da consumidora — é fundamento jurídico suficiente e necessário para a declaração de inexistência do débito, porque não há crédito sem causa jurídica demonstrada. A tese recursal admitida não aponta nenhuma prova produzida nos autos que o juízo de origem tivesse desconsiderado, nem indica fundamento normativo apto a afastar a correta distribuição do ônus da prova aplicada na sentença. O recurso limita-se a reiterar a versão defensiva sem ampará-la em elementos de convicção novos ou superiores aos já considerados. Não há razão para a reforma.

IV. DISPOSITIVO
12. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo 2.o Juizado Especial Cível de Brasília, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Honorários recursais. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 48.819,26), em favor do patrono da recorrida, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 85, §§ 2.o e 11, do CPC, aplicados subsidiariamente.